Tribunal: TJMT
Processo: 1054383-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054383-28.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE BENETTI - CPF: 051.075.589-50 (RECORRIDO), EDNALDO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 600.421.339-04 (ADVOGADO), COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO (CPA - SEMA-MT) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (Convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DE AUTOS. INÉRCIA ESTATAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEVER DE RECONSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária originada de mandado de segurança impetrado por Andre Benetti contra ato omissivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, por suposta mora excessiva e extravio do Processo Administrativo n° 15119/2022, instaurado a partir do Auto de Infração n° 220431112.

2. O juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo violação a direito líquido e certo do impetrante e determinando a reconstituição do processo administrativo em 30 dias, com decisão final a ser proferida em igual prazo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o extravio e a morosidade injustificada no trâmite de processo administrativo ambiental configuram violação ao direito líquido e certo do administrado à ampla defesa, ao contraditório e à razoável duração do processo.

III. Razões de decidir

4. O mandado de segurança é via constitucional adequada para tutelar direito líquido e certo violado por omissão da Administração Pública, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da CF/1988 e do art. 1o da L. no 12.016/2009.

5. A ausência de dilação probatória e os documentos acostados demonstram inequivocamente a instauração do processo administrativo e seu extravio, bem como a omissão da autoridade impetrada quanto à reconstituição dos autos.

6. O extravio administrativo, somado à omissão prolongada da autoridade pública, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5o, inc. LV), além de afrontar a razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII).

7. A sentença proferida observou o princípio da proporcionalidade ao limitar sua intervenção ao dever de reconstituir e decidir o feito administrativo, sem interferir no conteúdo da decisão de mérito, respeitando a separação entre os Poderes.

8. A jurisprudência do TJMT orienta-se no sentido de que o extravio de autos administrativos torna inválidas sanções dele decorrentes e impõe à Administração o dever de reconstituição célere, sob pena de nulidade dos atos e violação a direitos fundamentais.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O extravio de processo administrativo ambiental e a inércia da Administração em sua reconstituição configuram violação aos direitos ao contraditório, à ampla defesa e à razoável duração do processo. 2. É legítima a imposição judicial para que a Administração reconstituía e conclua o feito em prazo razoável, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
remessa necessária cível
originária de
mandado de segurança
impetrado por Andre Benetti em face de ato omissivo atribuído à autoridade administrativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, consistente na excessiva morosidade e no
extravio do Processo Administrativo no 15119/2022
, instaurado a partir do
Auto de Infração no 220431112
, lavrado em 30/06/2022.

Na peça de ingresso, o impetrante narra que, embora autuado em junho de 2022, jamais foi regularmente cientificado do processo administrativo, tendo tomado conhecimento de sua existência apenas ao solicitar certidão junto ao órgão ambiental.

Informa que, ao tentar acessar os autos, foi informado de que o procedimento havia sido extraviado, sendo-lhe fornecida
Certidão de Processo Não Localizado
, com a orientação de que seria necessária a reconstituição do feito, estimada em prazo aproximado de seis meses.

Diante disso, sustenta que a inércia administrativa, somada ao desaparecimento dos autos, vem lhe causando prejuízos concretos, sobretudo por inviabilizar a livre disposição de sua propriedade rural, afetando negociações e investimentos, em afronta aos princípios da eficiência, da razoável duração do processo e do devido processo legal. Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a determinação judicial para que a autoridade coatora promova a reconstituição e a conclusão do processo administrativo em prazo razoável.

O Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, após deferir liminar para compelir a Administração a dar andamento ao feito administrativo, proferiu
sentença de mérito concedendo a segurança
, confirmando a medida liminar.

Na decisão, reconheceu que o extravio do processo administrativo e a demora injustificada na sua reconstituição configuram falha grave da Administração Pública, violadora dos princípios constitucionais da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, bem como do direito líquido e certo do impetrante ao contraditório e à ampla defesa.

Determinou que a autoridade impetrada procedesse à reconstituição do Processo Administrativo no 15119/2022 no prazo de 30 (trinta) dias e, em seguida, proferisse decisão final em igual prazo, sem imposição de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei do Mandado de Segurança. A sentença foi expressamente submetida ao reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

Remetidos os autos ao Tribunal, não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria de Justiça Especializada
manifestou-se nos autos, opinando pela
ratificação integral da sentença
.

No parecer, consignou que a omissão prolongada e injustificada da Administração Pública estadual, agravada pelo extravio dos autos administrativos, caracteriza violação ao direito líquido e certo do administrado à razoável duração do processo, ao contraditório e à ampla defesa. Destacou, ainda, que a intervenção judicial, na hipótese, limita-se a compelir a autoridade administrativa a decidir, sem adentrar no mérito do ato administrativo, não havendo afronta ao princípio da separação dos poderes. Concluiu, assim, pela legalidade e adequação da ordem concedida em primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
remessa necessária cível
nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
Andre Benetti
, em face de ato omissivo atribuído à autoridade administrativa da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT
, por meio do qual se busca compelir a Administração à reconstituição e à conclusão do
Processo Administrativo no 15119/2022
, instaurado a partir do
Auto de Infração no 220431112
.

A sentença concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Diante dessas razões, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente deferida, para determinar que a autoridade impetrada proceda à reconstituição do Processo Administrativo no 151192022 no prazo de 30 (trinta) dias e, após, profira decisão final no prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Dessa forma,
a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à verificação da legalidade da sentença concessiva da segurança
, à luz do duplo grau obrigatório, não havendo recurso voluntário das partes.

De início, cumpre assentar que o mandado de segurança mostra-se via adequada para a tutela pretendida, porquanto destinado à proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato omissivo de autoridade pública, nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o da Lei no 12.016/2009.

No caso em análise, a pretensão deduzida não exige dilação probatória,
encontrando suporte em documentos inequívocos que demonstram a instauração do processo administrativo
, o seu
extravio
e a
prolongada inércia estatal
na adoção das providências necessárias à sua reconstituição e conclusão.

No mérito, a sentença merece integral ratificação.

Conforme documentado nos autos, o Processo Administrativo no 15119/2022 foi instaurado em 30/06/2022 e, desde então, não alcançou desfecho, tendo a própria Administração
reconhecido

o

extravio dos autos
, circunstância formalizada por meio de certidão específica.

Tal situação, por si só, revela falha grave na atuação administrativa, incompatível com os princípios da eficiência, da legalidade e da segurança jurídica, todos expressamente consagrados no art. 37, caput, da Constituição Federal.

Além disso, a Constituição da República assegura, em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Trata-se de garantia fundamental que impõe à Administração Pública o dever jurídico de conduzir e concluir os processos administrativos em prazo compatível com a natureza da matéria e com os limites legais estabelecidos.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual no 7.692/2002 estabelece, em seu art. 37, prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para decisão de requerimentos administrativos, salvo disposição legal específica em sentido diverso.

In casu
, observa-se que tal lapso temporal foi amplamente superado, sem que a Administração tenha apresentado justificativa idônea apta a legitimar a mora, circunstância que evidencia omissão administrativa injustificada.

A inércia estatal, agravada pelo desaparecimento dos autos administrativos,
compromete de forma direta o exercício do contraditório e da ampla defesa
, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, uma vez que impede o administrado de conhecer, impugnar e produzir provas no âmbito do procedimento que lhe impôs restrições e potenciais sanções. Nessas condições, resta caracterizada a violação a direito líquido e certo, passível de correção pela via mandamental.

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. EMBARGO DE ATIVIDADE RURAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Edson Woiand, agricultor proprietário de imóvel rural em Feliz Natal/MT, com o objetivo de suspender os efeitos do Termo de Embargo no 109156, vinculado ao Processo Administrativo n. 312768/2009, extraviado pela SEMA/MT. A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, em razão da violação ao direito líquido e certo do impetrante ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio de processo administrativo ambiental inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é legítima a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo enquanto não houver julgamento definitivo do processo administrativo reconstituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e da Lei no 12.016/2009, quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988 e no art. 98 da LCE/MT no 38/1995, aplicam-se integralmente aos processos administrativos, inclusive os de natureza ambiental, sendo nulos os atos administrativos sancionatórios que os violarem.

O extravio do processo administrativo, atestado em certidão oficial emitida pela própria SEMA/MT, impossibilita o impetrante de exercer sua defesa e inviabiliza o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, caracterizando flagrante cerceamento de defesa.

A alegação de que a Portaria SEMA/MT no 405/2014 autoriza a reconstituição dos autos não elide a violação consumada, tampouco há prova de que tal reconstituição tenha sido iniciada.

A manutenção do embargo por prazo indeterminado, com base em processo inexistente, transfigura medida cautelar em sanção definitiva, o que afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

O impedimento do impetrante de regularizar a atividade por ausência de acesso aos autos caracteriza efeito prático desproporcional, agravando a situação de inércia da Administração Pública.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que o extravio de autos administrativos compromete a validade de medidas sancionatórias e autoriza sua suspensão até regularização da situação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O extravio de processo administrativo ambiental configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulos os atos sancionatórios dele decorrentes.

É legítima a suspensão dos efeitos de termo de embargo vinculado a processo extraviado, até a regular reconstituição e julgamento definitivo do feito administrativo.

A inércia da Administração na reconstituição dos autos administrativos não pode ser oposta ao administrado para justificar restrições indefinidas à sua atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXIX; LCE/MT no 38/1995, arts. 98 e 116, §5o; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 4o e 6o, I; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.03.2016, DJe 10.03.2016; TJMT, AI n. 1020059-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 16.07.2024, DJE 25.07.2024.

(N.U 1025574-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025) (destaque nosso)

Ainda que se cogitasse, em exercício meramente argumentativo, eventual tensão com o princípio da separação dos poderes, tal objeção não subsistiria. A atuação jurisdicional, na espécie, restringe-se ao controle de legalidade de conduta omissiva da Administração, limitando-se a impor o dever de decidir e de regularizar o procedimento administrativo, sem qualquer ingerência no conteúdo técnico ou discricionário da decisão a ser futuramente proferida. A jurisprudência consolidada admite, de forma reiterada, a intervenção do Poder Judiciário para coibir a mora administrativa e assegurar a observância de prazos razoáveis, sobretudo quando configurada violação a direitos fundamentais.

Assim, a sentença, ao determinar a reconstituição do processo e a prolação de decisão final em prazos definidos, observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não impondo obrigação impossível ou desarrazoada à Administração, tampouco conferindo ao impetrante qualquer vantagem indevida ou salvo-conduto quanto ao mérito da infração ambiental apurada.

Diante de todo o exposto,
considerando os fatos comprovados nos autos, a legislação aplicável e a jurisprudência pertinente
, conclui-se que a sentença submetida ao reexame necessário está juridicamente adequada, bem fundamentada e em plena consonância com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e o processo administrativo.

Portanto, conheço da remessa necessária e, no mérito, ratifico integralmente a sentença
, mantendo-se a concessão da segurança nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026